Tribunal: STF
Processo: ARE 1482643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Aprovação com ressalvas. Irregularidade de despesas. Serviços advocatícios. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1) A ausência do necessário prequestionamento de dispositivo constitucional tido por violado atrai a incidência da Súmula nº 282/STF.



    2) In casu, além de as contas terem sido julgadas com base em normas infraconstitucionais, a própria leitura das razões recursais a partir do exame da atuação de escritório de advocacia para fins de comprovação de regularidade de tal despesa revela a necessidade de se revalorar o acervo probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3) O acórdão recorrido não padece de vício de fundamentação a ser corrigido na via recursal, o que atrai a aplicabilidade da orientação fixada no Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    4) Agravo regimental não provido.